Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600077-10.2023.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
24/11/2024
Número: 0600077-10.2023.6.16.0192

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Difamação, Ameaça
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Inquérito Policial nº 0600077-
10.2023.6.16.0192, que declarou a incompetência absoluta deste juízo para o processamento do
feito e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual Comum, visando a
continuidade das investigações quanto a ocorrência de eventuais crimes contra a honra da
noticiante, capitulados no Código Penal. (Inquérito Policial instaurado para a apuração da prática,
em tese, do crime eleitoral previsto no art. 326-B, da Lei n° 4.737/1965, o qual tipifica o crime de
violência política contra a mulher. As investigações iniciaram-se a partir de Notitia Criminis
apresentada pela Vereadora Ana Lúcia Rodrigues em face de Tedi Gonçalves de Oliveira,
conhecido como Theddy Gonçalves, responsável pelo site de notícias
https://www.plantaomaringa.com, dos perfis na rede social Instagram @theddyplantaomaringa e
@plantao_maringa, e da rede social X @theddymaringa. Consta da mencionada Notitia Criminis,
em síntese, que na data de 04/07/2023, o perfil de mídia social intitulado @plantao_maringa no
Instagram veiculou uma publicação alegando que a vereadora Ana Lúcia Rodrigues, ora noticiante,
advoga pela proibição da abordagem policial a moradores em situação de rua. Tal afirmação
distorce posicionamentos tomados pela parlamentar no exercício de seu mandato. Como
resultado, a vereadora foi alvo de inúmeros comentários ofensivos e difamatórios. Não muitos dias
depois, ao divulgar outro caso trágico ocorrido em Maringá, em que uma médica foi vítima de
possível latrocínio no dia 17/09/2023, o mencionado perfil do Instagram, veiculou uma publicação
fazendo expressa referência à vereadora, alegando que esta defende criminosos e se opõe à ação
policial. Transcrição: Theddy: (...) agora a gente quer ver se essa sem vergonha que defende
bandido, essa vereadora que fica defendendo esses vagabundos, que não quer que a polícia
trabalha; a gente quer ver agora qual que vai ser atitude dessa vereadora, pode marcar essa sem
vergonha aí que fica defendendo vagabundo fica defendendo bandido, perdão da palavra a gente
vê pessoas trabalhadora morrendo na mão de bandido é revoltante pessoal, é revoltante, a gente
pede desculpa pelas palavras mas é revoltante uma jovem 25 anos formado em medicina
recentemente perdeu a vida vítima de um assalto por conta de ladrão, é uma vereadora que
defende esses tal de bandido, é revoltante uma notícia dessa com uma pessoa de bem uma médica
[...]e essa vereadora que defende bandido que quer proibir a polícia de abordar nóia, usuário de
droga, abordar esses morador de rua lá no centro, essa vereadora ela é professora da UEM, é
professora da UEM e infelizmente defende esse tipo de covarde, fica perseguindo os policiais, vai
lá no batalhão reclamar dos policiais, pede para tirar os policiais da rua e ela tá criando aqui um
projeto para proibir que a polícia aborda esses cara, aí a gente quer ver se ela vai vir aqui no
Requião falar com a família dessa médica(...)).
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANA LUCIA RODRIGUES (EMBARGANTE)
MARCO ALEXANDRE DE SOUZA SERRA (ADVOGADO)
ROZILDA DAS NEVES ALVES VIDIGAL (ADVOGADO)
TEDI GONCALVES DE OLIVEIRA (EMBARGADO)
MAIKON VINICIUS TOSHIO GOES (ADVOGADO)
RODRIGO RIBEIRO DE BARROS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44154621
23/10/2024
13:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.180

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0600077-
10.2023.6.16.0192 – Maringá – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ANA LUCIA RODRIGUES
ADVOGADO: MARCO ALEXANDRE DE SOUZA SERRA - OAB/PR29667
ADVOGADO: ROZILDA DAS NEVES ALVES VIDIGAL - OAB/PR117612
EMBARGADO: TEDI GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MAIKON VINICIUS TOSHIO GOES - OAB/PR63176
ADVOGADO: RODRIGO RIBEIRO DE BARROS - OAB/PR74413
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO. ASSÉDIO ELEITORAL. FASE INQUISITORIAL. ILEGITIMIDADE
RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração em face do Acórdão nº 63.781, que não conheceu do Recurso
em Sentido Estrito em razão da ilegitimidade recursal.
2. O recurso originário foi interposto contra decisão do Juízo da 192ª Zona Eleitoral do
Paraná, que declinou a competência para a Justiça Estadual, a pedido do Ministério
Público Eleitoral.
3. A embargante alegou contradição no acórdão e a necessidade de habilitação como
assistente de acusação, argumentando com base nos artigos 268 e 273 do Código de
Processo Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A verificação da existência de contradição no acórdão quanto à legitimidade recursal da
vítima para interpor Recurso em Sentido Estrito, em fase de Inquérito.
5. A possibilidade de habilitação da embargante como assistente de acusação no âmbito
da Ação Penal Pública Incondicionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há contradição no acórdão, pois a ilegitimidade da embargante decorre de tratar-se
de inquérito policial, não havendo previsão legal para habilitação de assistente nesta fase.
7. O art. 268 do CPP não se aplica ao caso, visto que a fase processual era a de inquérito,
Num. 44154621 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 13:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102313444451600000043104197
Número do documento: 24102313444451600000043104197
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:29:52

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA LÚCIA RODRIGUES em
face do Acórdão nº 63.781, que reconheceu a ilegitimidade recursal da recorrente e assim negou
provimento ao recurso em sentido estrito, apresentado contra a decisão proferida pelo Juízo da
192ª Zona Eleitoral do Paraná – Maringá, que declinou a competência da Justiça Eleitoral, como
pleiteado pelo Ministério Público Eleitoral, para a Justiça Estadual Comum.

Sustenta o embargante que: a) haveria contradição no acórdão que reconheceu
que de um lado o assistente de acusação não ostenta legitimidade para apresentar Recurso em
Sentido Estrito, conforme art. 271 do Código de Processo Penal , ao mesmo tempo que afirmou a
“ inadmissibilidade do recurso apresentado resulta de a recorrente não se ter habilitado como
assistente, na forma também contemplada pelo art 273 do mesmo CPP”; b) o acórdão teria
ignorado o art. 268 do CPP; c) o art 28 do só admite o acesso à instância revisora do Ministério
Público em casos de arquivamento expresso; d) “a Orientação Conjunta n. 1/2024 das 2ª, 4ª, 5ª e
7ª Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, expressamente
mencionada no parecer do id. 43920081, não se atém às possibilidades, quer de arquivamento
implícito, quer de submissão, pelo próprio parquet ou por outro a tanto legitimado (a exemplo da
vítima ou do assistente), da definição sobre eventual incompetência jurisdicional a qualquer outro
sem denúncia formalizada.
8. A utilização do termo "arquivamento indireto" para descrever a declinação de
competência não configura contradição, sendo adotável o procedimento do art. 28 do CPP.
9. Jurisprudência citada: STJ, HC 499052/SP, DJ 03/06/2019; STJ, AgRg na PET no AREsp
n. 2.080.848/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados, por ausência de contradição no
acórdão.
12. Tese de julgamento: "A vítima de crime eleitoral não possui legitimidade para interpor
Recurso em Sentido Estrito contra decisão de declinação de competência na fase de
inquérito, especialmente quando não habilitada como assistente de acusação".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 268, 271, 273.
Código de Processo Civil, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 499052/SP, 5ª Turma, DJ 03/06/2019.
STJ, AgRg na PET no AREsp n. 2.080.848/SP, DJ 13/09/2022.
Num. 44154621 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 13:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102313444451600000043104197
Número do documento: 24102313444451600000043104197
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:29:52

órgão revisor do próprio Ministério Público”.

Ao final, requer o recebimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes
“para reconhecer as incongruências ora apontadas, tornando hígido o acórdão hostilizado
inclusive para o fim de submetê-lo à excepcional jurisdição”.

Requer ainda sua habilitação como assistente de acusação, , e subsidiariamente, o
envio ao órgão do Ministério Público Eleitoral com competência recursal de arquivamento de
investigação preliminar.

Intimado, TEDI GONCALVES DE OLIVEIRA apresentou contrarrazões aos
embargos de declaração em que rechaça as alegações da embargante, pugnando pelo
conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
Embargos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na seara eleitoral, o cabimento dos embargos de declaração encontram fundamento
no art. 364 do Código Eleitoral, que dispõe: ‘ No processo e julgamento dos crimes eleitorais e
dos comuns que lhes forem conexos, assim como nos recursos e na execução, que lhes digam
respeito, aplicar-se-á, como lei subsidiária ou supletiva, o Código de Processo Penal”.

O Código de Processo Penal, por sua vez, assim dispõe em seu art. 619:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou
turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias
contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.

No caso, o acórdão impugnado restou assim ementado:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NOTÍCIA-CRIME DE
ASSÉDIO ELEITORAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA
A JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. ILEGITIMIDADE RECURSAL DA
VÍTIMA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do
juízo da 192ª Zona Eleitoral do Paraná, que declinou a competência
para a Justiça Estadual Comum, conforme pleiteado pelo Ministério
Público Eleitoral.

A recorrente apresentou notícia-crime perante a Justiça Eleitoral para
investigação de delito de assédio eleitoral (art. 326-B do Código
Eleitoral) supostamente praticado por Theddy Gonçalves de Oliveira.

A decisão do juízo eleitoral foi fundamentada no relatório policial que
Num. 44154621 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 13:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102313444451600000043104197
Número do documento: 24102313444451600000043104197
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:29:52

sugeriu a declinação de competência, o que foi acatado após
requerimento do Promotor Eleitoral.

A recorrente alegou sua legitimidade para interpor o recurso,
sustentando que a vítima pode submeter o arquivamento do inquérito
à revisão superior do Ministério Público Eleitoral, nos termos do art.
28, § 1º, do CPP.

A Procuradoria Regional Eleitoral, em sede recursal, manifestou-se
pelo não conhecimento do recurso e, alternativamente, pelo seu
desprovimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Verificação da legitimidade da recorrente para interpor Recurso em
Sentido Estrito em face da decisão de declinação de competência da
Justiça Eleitoral.

Possibilidade de a vítima atuar como assistente de acusação na Ação
Penal Pública Incondicionada no âmbito eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Justiça Eleitoral não pode passar a ser uma espécie de Juízo
Universal, responsável pela instrução de todo e qualquer processo
criminal que as partes "escolham" capitular como um delito eleitoral, a
par do entendimento do Ministério Público Eleitoral, verdadeiro titular
das ações penais aqui propostas.

A Justiça Eleitoral não possui competência para julgar todos os
crimes que as partes alegam como eleitorais, sendo o Ministério
Público Eleitoral o titular das ações penais nessa seara.

A recorrente não se habilitou como assistente de acusação, conforme
previsto no art. 273 do CPP, e, portanto, não possui legitimidade
recursal.

O art. 271 do CPP estabelece as hipóteses de legitimidade recursal
do assistente de acusação, que não incluem a interposição de
Recurso em Sentido Estrito contra a decisão que declara a
incompetência do juízo.

Ademais, existem outros meios processuais para que a vítima possa
questionar a decisão de declínio de competência, como a submissão
do caso à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos termos
do art. 28 do CPP.

Jurisprudência relevante: STJ, HC 499052/SP, 5ª Turma, DJ
03/06/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante da ilegitimidade recursal da recorrente, o Tribunal decide NÃO
CONHECER do Recurso em Sentido Estrito.

Num. 44154621 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 13:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102313444451600000043104197
Número do documento: 24102313444451600000043104197
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:29:52

Tese: A vítima de crime eleitoral não tem legitimidade para interpor
Recurso em Sentido Estrito contra decisão de declinação de
competência, especialmente quando não habilitada como assistente
de acusação.

Sustenta a embargante a ocorrência de contradição no acórdão por ter consignado
que o assistente de acusação não ostenta legitimidade para apresentar Recurso em Sentido
Estrito, e ao mesmo tempo afirmar a inadmissibilidade do recurso em vista da embargante não se
ter habilitado como assistente, na forma também contemplada pelo art. 273 do mesmo Código de
Processo Penal.

Sem razão a embargante.

Restou claro que não cabe a interposição de recurso em sentido estrito pela vítima,
e no caso, não tendo a embargante (vítima) se habilitado, cabe menos ainda a interposição de
recurso em sentido estrito, pois em última análise sequer estaria atuando na condição de
assistente de acusação.

A questão foi claramente elucidada no Acórdão.

Confira-se:

De plano, constato a ausência de legitimidade recursal. Na seara
eleitoral, a vítima poderá atuar como assistente de acusação quando
assim se habilitar, considerando-se que todos os crimes eleitorais são
de Ação Penal Pública Incondicionada, cujo titular é o Ministério
Público Eleitoral. Nestes termos, cito a obra de Rodrigo López Zilio
sobre Direito Eleitoral1, na qual aponta:

A apuração de todos os crimes eleitorais será procedida por
ação penal pública. O art. 355 do Código Eleitoral prevê que
"as infrações penais definidas neste Código são de Ação
Pública. Embora a referência às infrações "definidas neste
código", certo que todos os crimes eleitorais,
independentemente de sua localização, serão de ação pública
incondicionada. Logo, mesmo nos crimes contra a honra
eleitoral, não existe a possibilidade de ação penal
condicionada à representação do ofendido, criando-se,
portanto, um sistema diverso do previsto no Código Penal. Por
consequência, não existe a possibilidade de retratação nos
crimes contra a honra eleitoral, já que todos são de ação
pública incondicionada.

Friso que não estamos discutindo Ação Penal Privada Subsidiária da
Pública, mas efetivamente Ação Penal Pública Incondicionada, com
atuação apurada do parquet, que mobilizou as investigações
diligentemente e que, em último momento, entendeu não ser o caso de
crime eleitoral, requerendo o declínio de competência para outra
Justiça. A atuação do Ministério Público Eleitoral obsta o particular de
intentar a ação subsidiária, visto não haver a inércia injustificada do
órgão acusador. Dessa forma, reitero, temos que a vítima pode atuar
como assistente de acusação, com as limitações legais que incidem
sobre tal sujeito processual (arts. 268 a 273 do CPP).

Para que viesse a atuar como assistente de acusação, a ora recorrente
deveria ter solicitado sua habilitação, nos termos do art. 273 do CPP.
Num. 44154621 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 13:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102313444451600000043104197
Número do documento: 24102313444451600000043104197
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:29:52

Todavia, não há registro no presente ReSE de que o tenha feito e de
que sua habilitação tenha sido admitida pelo magistrado de primeiro
grau, após oportunizada a manifestação do MP, nos termos do art. 272
do CPP.

Desse modo, além de não ser parte, a recorrente também não ostenta
a qualidade de assistente de acusação.

Ademais, o art. 271 do CPP aponta expressamente as hipóteses de
legitimidade recursal dos assistentes de acusação, sendo que não se
inclui entre elas a interposição de recursos em sentido estrito contra a
decisão que declara a incompetência absoluta do juízo. O art. 577 do
mesmo diploma também não aponta a legitimidade do assistente de
acusação para apresentação de recursos.

Inviável a extensão de tais hipóteses taxativas sem justificativa
plausível, como entende o STJ (HC 499052/SP, 5ª turma, DJ
03/06/20219)

Ademais, existem outros mecanismos a serem adotados pela vítima
noticiante para que tenha a reanálise da decisão de declínio de
competência que não o recurso em sentido estrito. Logo, a vítima não
está desamparada na proteção de seus direitos. Como aponta a
Procuradoria Regional Eleitoral (id. 43920081), poderia ter adotado o
procedimento previsto no art. 28 do CPP, com a submissão do caso à
2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.

Ainda, questiona a embargante a aplicabilidade do art. 268 do Código de Processo
Penal de seguinte teor:

Art. 268. Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como
assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou,
na falta, qualquer das pessoas mencionadas no Art. 31.

No caso, o feito encontra-se na fase de inquérito, não tendo ocorrido ainda eventual
denúncia, fase que, como se sabe, antecede a propositura da Ação Penal.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE INGRESSO COMO PARTE
INTERESSADA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO INEXISTENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O agravante pretende sua habilitação nos autos como parte interessada,
invocando para tanto o art. 119, parágrafo único, do CPC c/c art. 3º do CPP.
Ocorre que o art. 268 do CPP não prevê a referida figura, mas apenas a do
assistente de acusação, que por sua vez, só pode intervir após o
recebimento da denúncia. Havendo disposição específica sobre o tema no
CPP não há que se falar em aplicação subsidiária do CPC.

2. No caso concreto, não há como se acolher o pedido da requerente,
considerando tratar-se de Agravo em Recurso Especial contra acórdão que
Num. 44154621 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 13:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102313444451600000043104197
Número do documento: 24102313444451600000043104197
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:29:52

negou provimento ao recurso do investigado que visava à restituição de
bens apreendidos no inquérito policial 2008.61.81.008920-8 em tramitação
da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg na PET no AREsp n. 2.080.848/SP, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

Por fim, aduz a existência de“... incongruência resulta da afirmação para a qual a
recorrente deveria compreender a declinação da competência pelo Ministério Público Eleitoral
para a justiça comum como um arquivamento implícito, abrindo-se lhe, desta forma, a
possibilidade de se submeter a decisão ministerial à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Federal.”

E acrescenta: “Sobre este tema a recorrente tem a agregar que a possibilidade de
arquivamento implícito ou indireto, aventada pelo Ministério Público Eleitoral e aparentemente
sufragada pelo provimento judicial em questão, antes de aceita, tem sido percebida como
inexistente.”

O argumento não reflete qualquer contradição interna no acórdão, demonstrando a
clara pretensão de rediscutir o julgado, para a qual os embargos de declaração se mostram
inadequados.

Quanto as alegações relativas ao tema, reproduzo a precisa análise da Procuradoria
Regional Eleitoral, exarada no parecer de ID 44035885:

Considerando, novamente, que a conclusão do E. TRE/PR foi no sentido de
não conhecer o Recurso em Sentido Estrito, em virtude da ilegitimidade
recursal da embargante, não há contradições entre a temática apresentada
no excerto anteriormente citado e o restante do acórdão, vez que a solução
apontada no voto (submissão do caso à 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão do MPF) é completamente compatível com a questão enfrentada na
decisão.

Embora já esclarecida a ausência de qualquer contradição interna, também
não há nenhuma contradição externa, visto que em momento algum foi
citada a ocorrência de um arquivamento implícito do inquérito policial, mas
sim de arquivamento indireto, tratando-se de institutos distintos.

No caso retratado em tela, apesar da denominação doutrinária de
“arquivamento” indireto, o termo é utilizado em referência à hipótese na qual
o Ministério Público deixa de oferecer denúncia por entender pela
incompetência de um determinado Juízo, podendo a vítima utilizar-se
analogicamente das disposições do art. 28 do CPP nesse caso.

Na verdade, a embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via
recursal, destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir
erro material.

Por todo o exposto, ainda que a embargante não concorde com a conclusão a que
chegou esta Corte, não houve qualquer contradição ou omissão no julgado, pelo que os
embargos devem ser rejeitados, e diante de sua manifesta improcedência, registra-se a
advertência de que a reiteração poderá caracterizar o intuito protelatório.

Num. 44154621 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 13:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102313444451600000043104197
Número do documento: 24102313444451600000043104197
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:29:52

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve a
embargante se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento
de todos os elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto é no sentido de conhecer dos embargos, mas rejeitá-
los, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (1327) Nº 0600077-
10.2023.6.16.0192 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
EMBARGANTE: ANA LUCIA RODRIGUES - Advogados do(a) EMBARGANTE: MARCO
ALEXANDRE DE SOUZA SERRA - PR29667, ROZILDA DAS NEVES ALVES VIDIGAL -
PR117612 - EMBARGADO: TEDI GONCALVES DE OLIVEIRA - Advogados do(a) EMBARGADO:
MAIKON VINICIUS TOSHIO GOES - PR63176, RODRIGO RIBEIRO DE BARROS - PR74413

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.10.2024

Num. 44154621 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/10/2024 13:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102313444451600000043104197
Número do documento: 24102313444451600000043104197
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:29:52